Tribunal: TJES
Processo: 0000515-12.2014.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Municipais
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000515-12.2014.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO
APELADO: ARMAZENS GERAIS DOIS IRMAOS LTDA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DE SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSTERIOR ANULAÇÃO DA SENTENÇA DOS EMBARGOS EM GRAU RECURSAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Castelo contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Armazéns Gerais Dois Irmãos Ltda., julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão de anterior sentença proferida em embargos à execução fiscal que reconheceu a prescrição intercorrente e declarado extinto o crédito. O apelante pede a anulação da sentença sob o argumento de que a extinção da execução fiscal pressupõe o trânsito em julgado da procedência dos embargos e que o recurso cabível contra esta possuía efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a posterior anulação, em sede de apelação, da sentença que havia reconhecido a prescrição em embargos à execução fiscal afasta o fundamento de extinção da correlata execução fiscal, ensejando a sua anulação para o regular prosseguimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A subsistência da decisão que extingue a execução fiscal depende da higidez do provimento que reconheceu a extinção do crédito tributário em sede de embargos à execução fiscal.

4. A anulação, pelo Tribunal de Justiça, da sentença proferida nos embargos à execução que havia reconhecido a prescrição afasta o fundamento que amparava a extinção do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CASTELO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
ARMAZÉNS GERAIS DOIS IRMÃOS LTDA
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, porquanto proferida sentença em sede de embargos à execução fiscal que reconheceu a prescrição e declarou extinto o crédito tributário.

Em suas razões, o apelante requer seja anulada a r. sentença, sustentando que:
(i)
a extinção da execução fiscal somente deve operar-se após o trânsito em julgado da sentença de procedência dos embargos;
(ii)
o juízo de piso incorreu em
error in procedendo
ao extinguir prematuramente a execução;
(iii)
foi interposto recurso de apelação em desfavor da sentença proferida nos autos dos embargos executórios, o qual possui efeito suspensivo.

De início, cumpre assinalar que a r. sentença restou assim consignada:

“Cuidam os autos de ação de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CASTELO em face de ARMAZÉNS GERAIS DOIS IRMÃOS LTDA, devidamente qualificados nos autos.

Em manifestação de ID 19069585, vol. 01, página 86, postula a parte executada pela extinção do feito ante a ocorrência da prescrição.

Conforme sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal nº 5001337-32.2022.8.08.0013 em apenso, aludido feito foi extinto tendo em vista o reconhecimento da prescrição, bem como declarado extinto o crédito tributário, nos moldes previstos no artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional c/c o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual o prosseguimento da presente execução resta prejudicado em face da procedência do pedido formulado nos autos dos embargos em apenso.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTO
o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV c/c o art. 925, ambos do CPC, porquanto ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.”

Entretanto, após a interposição desta apelação na execução fiscal, foi proferido acórdão por esta C. 2ª Câmara Cível em sede de apelação em embargos à execução fiscal (processo n° 5001337-32.2022.8.08.0013, id. 16797573), no seguinte sentido:

“Do exposto, uma vez não operada a prescrição intercorrente ao tempo da prolação da sentença,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTELO e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença, determinando-se o retorno do feito à origem, nos termos da fundamentação supra.”

Assim, tendo sido anulada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos dos embargos à execução fiscal, o fundamento que amparava a extinção da presente execução fiscal deixou de existir.

Diante disso, desconstituída a premissa da prescrição intercorrente, o direito do apelante de buscar a satisfação do crédito deve ser resguardado, revelando-se necessária a anulação da sentença recorrida para que o feito retome seu curso regular, razão pela qual merece provimento o recurso interposto pelo ente municipal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTELO e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a r. sentença, determinando o retorno do feito à origem para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)